Tribunal: TJSP
Processo: 1050929-02.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – Ação declaratória – Policial militar reformado – Acidente ocorrido no exercício da função – Pretensão de obter promoção à graduação imediatamente superior e o pagamento de proventos integrais a que teria direito ao completar trinta anos de serviço – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Aplicação da Lei 5.451/86 e do Decreto no

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – Ação declaratória – Policial militar reformado – Acidente ocorrido no exercício da função – Pretensão de obter promoção à graduação imediatamente superior e o pagamento de proventos integrais a que teria direito ao completar trinta anos de serviço – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Aplicação da Lei 5.451/86 e do Decreto no 260/70 – Inativação decorrente de incapacidade física oriunda do exercício das funções policiais – Precedente – Não provimento do recurso de apelação, com solução extensiva ao reexame necessário.